Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-52.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017032-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DONDE - CPF: 467.259.549-87 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, DE FORMA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, na forma determinada na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UMBERTO JOAO GUENO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1001953-53.2021.8.11.0037 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo agravado, para:
i)
declarar a nulidade da intimação do devedor, reputando-a suprida a partir do comparecimento voluntário por intermédio do mandatário legal (id. 74812516), convalidando as medidas executivas ante o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação;
ii)
declarar o excesso de execução, decorrente do apontamento equivocado do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em breve relato, entende o agravante entende que houve sucumbência mínima de sua parte, razão pela qual o agravado deverá suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 148098664).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Verifica-se que o executado\agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando:
a-)
ausência de intimação;
b-)
impenhorabilidade do valor bloqueado; e
c-)
excesso de execução.

Pela decisão recorrida, o Juízo
a quo
acolheu as teses do impugnante, para:
a-)
declarar a nulidade da intimação do devedor, reputando-a suprida a partir do comparecimento voluntário por intermédio do mandatário legal (id. 74812516), convalidando as medidas executivas ante o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação; e
b-)
declarar o excesso de execução, decorrente do apontamento equivocado do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Portanto, uma vez acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, nos moldes do
decisum
recorrido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023